Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE NÃO ALFABETIZADA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DIGITAL APOSTA NO CONTRATO E DA ASSINATURA DA FILHA DA MUTUÁRIA QUE FIGUROU COMO TESTEMUNHA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. FORMALIDADE EXIGIDA PELO ART. 595 DO CC. ASSINATURA A ROGO. SUPRIMENTO COM O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA AUTENTICIDADE DA DIGITAL DA AUTORA E DA ASSINATURA DE SUA FILHA. INOVAÇÃO DA LIDE PARA OBTER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM BASE EM SUSPOSTAS IRREGULARIDADES FORMAIS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não se vislumbra nulidade do decisum por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que a Magistrada lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2 – Tendo em vista que a matéria suscitada na preliminar de error in procedendo confunde-se com o próprio mérito do recuso de Apelação, deverá ser com ele decidida.
3 – Nos termos do artigo 329 do CPC, o Autor pode alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação independentemente de consentimento do Réu e até o saneamento do Feito com o consentimento do Réu, abrindo prazo para a defesa. Após isso, não se poderá mais alterar pedido e causa de pedir.
4 – A despeito de que nos contratos de empréstimo consignado celebrados por não-alfabetizados, o STJ tem entendido ser essencial a assinatura a rogo de terceira pessoa e a presença de duas testemunhas (art. 595 do Código Civil) ou a assinatura a rogo por pessoa com procuração pública outorgada pelo contratante para a validade do negócio entabulado, é certo que o caso em análise possui peculiaridades que devem ser consideradas, em específico que a presente Ação foi fulcrada tão somente no argumento de nulidade da digital aposta no contrato celebrado pelas partes, bem como da assinatura da filha da Autora que o subscreveu na qualidade de testemunha. Assim, patente está que se cuida de inovação da lide a alegação de nulidade do contrato por não observância de formalidades legais, em especial a não assinatura a rogo por terceiro.
5 – Mesmo que se entenda tratar de questão de ordem pública, igualmente não assiste razão à Recorrente, pois com a confirmação da impressão digital e com a aceitação e utilização do capital oriundo do contrato em epígrafe pela Autora, encontra-se suprida a falta de assinatura “a rogo”, devendo ser privilegiado os termos do contrato impugnado, pois tendo a Autora aposto sua digital no contrato, o que foi testemunhado por sua filha, cuja autenticidade foi reconhecida por meio de perícia judicial, não resta dúvida que a ora Apelante manifestou sua vontade em celebrar o contrato de mútuo que impugnou judicialmente após, até mesmo, ter ele findado, tendo em vista que recebeu ela o valor tomado e todas as parcelas foram pagas.
6 – Além de estarem presentes todos os elementos de validade do contrato, tem-se que a Autora não observou o princípio da boa-fé objetiva dos contratos, segundo o qual, os contratantes devem agir com base em valores éticos e morais da sociedade, tendo em vista que se questiona, no caso, como a Autora celebra um contrato em 05/04/2013, utiliza-se do valor tomado por empréstimo e, após o desconto da última parcela (07/05/2018), ingressa com Ação, em 27/04/2019, contestando a validade de tal contrato, alegando ser ele nulo por falsidade da digital da mutuária nele aposta e também da assinatura de sua filha que figurou como testemunha. E não bastasse o antes exposto, após a confirmação por perícia judicial da autenticidade da digital e assinatura antes referidas, inova ela na lide com novos argumentos, buscando a declaração de nulidade do contrato com base em irregularidades formais.
7 – Por conseguinte, inexistindo qualquer ilícito praticado pela parte Ré, não há que se falar em danos materiais e muito menos em danos morais, os quais, mesmo que se entendesse pela nulidade do contrato celebrado, em face de irregularidades formais, com o retorno das partes ao status quo ante, mediante devolução pela Autora do que recebeu a título de empréstimo e pela parte Ré dos valores pagos pela mutuária, não haveria qualquer ofensa ao ânimo psíquico, moral e intelectual da suposta vítima, ofendendo os direitos da personalidade, pois, conforme constatado pela perícia judicial realizada, a assinatura da filha da Autora, como testemunha, é autêntica e a digital lançada no contrato é da Contratante, o que denota, repita-se, a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelas Rés a ensejar a indenização por danos morais vindicada na inicial.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.